Tribunal: STF
Processo: HC 96617
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE ILÍCITOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 201, VII, DO ECA. ORDEM DENEGADA. 




I – O inquérito policial é dispensável quando o Ministério Público já dispuser de elementos capazes de formar sua opinio delicti (art. 39, § 5º, do CPP). 




II – Na espécie, tendo os pais das vítimas comparecido perante o representante do Ministério Público, oferecido representação e fornecido elementos suficientes para a propositura da inicial acusatória, não há qualquer nulidade ou irregularidade no início da ação penal sob estas condições. 




III - O Ministério Público possui legitimidade para instaurar sindicância para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude, nos termos do art. 201, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 




IV - Ordem denegada.